Tribunal: TCU
Processo: 028.842/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre irregularidade em pregão eletrônico promovido com vistas à contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, além do fornecimento de materiais. Análise de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de nova apreciação sobre as razões de justificativa apresentadas por José Rodrigues Martins Filho, como então pregoeiro, e por Ney Ferraz Júnior, como então autoridade superior do certame, a partir da parcial anulação do Acórdão 1487/2019-TCU-Plenário pelo Acórdão 1917/2019-TCU-Plenário no bojo do processo de representação sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 1/2017 promovido pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Teresina - PI com vistas à subsequente contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização, além do fornecimento de materiais, sob o valor estimado de R$ 3.588.090,12; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.1.1. promova a imediata audiência dos atuais gestores do INSS em Teresina - PI com vistas a promoverem o efetivo cumprimento do item 9.8 e, especialmente, do item 9.8.3 do Acórdão 1487/2019-TCU-Plenário , dentro do improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de passarem a ser responsabilizados pelo eventual dano ao erário e pelas penalidades cabíveis, nos termos dos arts. 8o e 58, IV, entre outros, da Lei no 8.443, de 1992; 9.1.2. dê cumprimento ao item 9.9.2 do Acórdão 1487/2019-TCU-Plenário , no prazo de 30 (trinta) dias após o cumprimento pelo INSS do item 9.1.1 deste Acórdão, e, assim, manifeste-se conclusivamente sobre a necessidade, ou não, de promover o aprofundamento da apuração sobre a eventual participação em conluio, ou não, da correspondente empresa vencedora do certame no suposto direcionamento do resultado no Pregão Eletrônico no 1/2017 para a subsequente aplicação, ou não, da sanção prevista no art. 46 da Lei no 8.443, de 1992, além de se manifestar conclusivamente, ainda, sobre a eventual subsistência, ou não, de dano ao erário a partir das informações prestadas pelo INSS em cumprimento ao item 9.8 e, especialmente, ao item 9.8.3 do Acórdão 1487/2019-TCU-Plenário ; destacando que essas novas manifestações conclusivas da unidade técnica tenderão a reforçar, ou não, a sua anterior manifestação pela aplicação da multa legal e da inabilitação temporária em desfavor de José Rodrigues Martins Filho e Ney Ferraz Júnior, nos termos dos arts. 58 e 60 da Lei no 8.443, de 1992; e 9.1.3. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos atuais gestores do INSS em Teresina - PI para facilitar a correspondente manifestação nos autos, alertandoos sobre os efeitos do eventual descumprimento da decisão do TCU ou do Relator, nos termos dos arts. 8o e 58, IV, entre outros, da Lei no 8.443, de 1992.